Tribunal: TJBA
Processo: 0502247-34.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO n.
0502247-34.2018.8.05.0103

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: JANILDO SALUSTIANO DOS SANTOS JÚNIOR e outros

Advogado:
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS (OAB BA49056)

EMBARGADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s):
PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR (OAB BA28568), ELISÂNGELA CASTRO (OAB BA27973)

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍTIMA. MORTE. ELETROCUSSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS PELA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA APELADA. NEXO CAUSAL AFASTADO. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. MATÉRIA ANALISADA DE ACORDO COM AS PROVAS PRODUZIDAS E LEGISLAÇÃO ATINENTE À ESPÉCIE. EMBARGANTES. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nos autos da apelação n.
0502247-34.2018.8.05.010
3, em que figuram como embargantes e embargados os acima nominados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.